Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e posteriormente denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2013 c/c art. 70 do Código Penal.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerado, ainda, que o paciente já foi condenado por outros crimes, inclusive por tráfico e, no momento da prisão, estava cumprindo pena.
3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
4. Ordem denegada.